Tribunal: TJMT
Processo: 0024864-94.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024864-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DONATO ANTUNES DA SILVA - CPF: 175.586.201-63 (APELADO), ROSANO ELSON DA SILVA - CPF: 693.844.281-91 (APELADO), ROSE NEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 002.660.181-81 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELANTE), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO), ROSA MARIA ABREU E SILVA - CPF: 142.613.911-04 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RIO TIBAGI - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (APELANTE), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 329.337.288-00 (ADVOGADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO TIBAGI - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSA MARIA ABREU E SILVA - CPF: 142.613.911-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024864-94.2015.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ROSA MARIA ABREU E SILVA, DONATO ANTUNES DA SILVA, ROSANO ELSON DA SILVA E ROSE NEIZE MARIA DA SILVA

TERCEIRA INTERESSADA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada que a relação de direito originária entre as partes é de consumo, o Banco cedente do crédito responde pelos atos praticados pelo cessionário, porque a responsabilidade de ambos é solidária, conforme dispõe os artigos 7o, § único e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito por dívida já paga gera o dever de indenizar, cujo dano prescinde de prova, porque decorre da própria ilicitude da conduta.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024864-94.2015.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ROSA MARIA ABREU E SILVA, DONATO ANTUNES DA SILVA, ROSANO ELSON DA SILVA E ROSE NEIZE MARIA DA SILVA

TERCEIRA INTERESSADA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 0024864-94.2015.8.11.0002, Código: 425463(12876301) - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Rosa Maria Abreu e Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para declarar

a inexistência da dívida no valor de R$14.061,19 (quatorze mil e sessenta e um reais e dezenove centavos), que deu origem à pendência financeira em questão; condenar os requeridos, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como para ratificar a liminar concedida.

Condenou, ainda, os requeridos, de forma solidária, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO
: o apelante argui a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de não existe liame nas alegações dos autores apelados a ensejar a sua responsabilidade pelo lançamento do nome daqueles nos órgãos restritivos de crédito, bem assim que a responsabilização por eventual dano decorrente do contrato cedido recaí sobre a empresa cessionária, que atua na cobrança do crédito cedido.

Defende a falta de conduta ilícita de sua parte, porque o lançamento do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito ocorreu pela empresa Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.

Sustenta, ainda, a não ocorrência do dano moral indenizável, porque não ficou comprovada a exposição vexatória da autora a situações vexatórias.

Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões pela parte autora apelada (Certidão Id. 108511634 - pág. 32).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021